Tribunal: TJSP
Processo: 1011605-85.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Revisional de "auxílio-acidente" – Pretensão de recálculo da renda mensal inicial pela média aritmética simples dos 80% maiores salários-de-contribuição e da revisão do PBC mediante a exclusão do teto, nos termos do art. 136, da Lei no 8.213/91 – Demanda ajuizada depois do prazo de dez anos do ato de concessão do benefício – Decadência caracterizada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Revisional de "auxílio-acidente" – Pretensão de recálculo da renda mensal inicial pela média aritmética simples dos 80% maiores salários-de-contribuição e da revisão do PBC mediante a exclusão do teto, nos termos do art. 136, da Lei no 8.213/91 – Demanda ajuizada depois do prazo de dez anos do ato de concessão do benefício – Decadência caracterizada – Inteligência da Medida Provisória no 1.523-9/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97, que deu nova redação ao art. 103, da Lei no 8.213/91 – Precedentes – Processo julgado extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC – Recurso da autarquia - Matéria deduzida não tratada no decisório – Razões dissociadas – Precedentes - Não conhecimento - Apelo do autor – Decisão mantida – Apelo do INSS não conhecido, não provido o outro recurso, cancelada, de ofício, a condenação do obreiro nas verbas de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011605-85.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
EDSON DIONIZIO DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do apelo do INSS e negaram provimento ao outro recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011605-85.2019.8.26.0348 -Voto no 36.892 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.892
Apelação Cível no 1011605-85.2019.8.26.0348 Mauá.
Apelantes e reciprocamente apelados: Edson Dionízio da Cunha e Instituto
Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Revisional de
“auxílio-acidente” Pretensão de recálculo da renda mensal inicial
pela média aritmética simples dos 80% maiores salários-de-
contribuição e da revisão do PBC mediante a exclusão do teto, nos
termos do art. 136, da Lei no 8.213/91 Demanda ajuizada depois
do prazo de dez anos do ato de concessão do benefício –
Decadência caracterizada – Inteligência da Medida Provisória no
1.523-9/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97, que
deu nova redação ao art. 103, da Lei no 8.213/91 Precedentes
Processo julgado extinto, com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, II, do CPC Recurso da autarquia - Matéria deduzida não
tratada no decisório – Razões dissociadas – Precedentes - Não
conhecimento - Apelo do autor Decisão mantida Apelo do
INSS não conhecido, não provido o outro recurso, cancelada, de
ofício, a condenação do obreiro nas verbas de sucumbência.
Vistos, etc.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Edson Dionízio da
Cunha em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, objetivando o
recálculo da renda mensal inicial de seu “auxílio-acidente” NB 94/520.373.974-5,
concedido desde 08/11/1997, pela média aritmética simples dos 80% maiores
salários-de-contribuição, bem como a revisão do período básico de contribuição
(PBC) mediante a exclusão do teto, conforme o previsto no art. 136, da Lei no
8.213/91 (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011605-85.2019.8.26.0348 -Voto no 36.892 – am
3
A r. sentença de fls. 66/70, proferida em 17 de abril de 2020,
cujo relatório é adotado, acolhendo a prejudicial de decadência do direito
postulado alegada pela autarquia na contestação, extinguiu o feito, com
resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II (1a figura) do Código de
Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, que, de acordo com os parâmetros
fornecidos pelo artigo 85, § 2°, do CPC, foram fixados em 10% (dez por cento) do
valor corrigido da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Apelam as partes.
Enquanto o autor busca a inversão do julgado, sustentando a
não ocorrência da decadência de seu direito na espécie (fls. 77/86), o INSS,
apesar de vencedor, sustenta que a legislação determina a antecipação dos
honorários periciais, mas não o seu custeio, de modo que, vencida a parte autora,
a ela cabe o ônus de ressarci-lo, além de acrescentar que, nos termos da
jurisprudência mais balizada, sendo a parte autora beneficiária da Assistência
Judiciária Gratuita, cabe ao Estado tal pagamento, razão pela qual é de rigor que
passe a constar tal condenação no título judicial, nos termos do art. 8o, §2o, da Lei
no 8.620/93, art. 82, §2o, e 95, §3o do CPC, arts. 15 e 16, §1o, I, da Lei
Complementar no 101/2000 e art. 1o, da Lei no 1.060/50, prequestionando a
matéria (fls. 89/92), não havendo respostas nos autos, conforme certidão de fl.
96.
É o relatório.
Inicialmente, não conheço do apelo da autarquia, pois a
sentença combatida tratou unicamente do acolhimento da decadência na
espécie.
Assim, a simples leitura das razões recursais revela que elas
estão dissociadas dos fundamentos pelos quais o julgador de primeira instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011605-85.2019.8.26.0348 -Voto no 36.892 – am
4
formou a sua convicção.
Desse modo, a apresentação de argumento despegado do
tema decidido pelo decisório impede, a toda evidência, a análise do recurso, nos
moldes do art. 1.010, II, do novo CPC.
Neste sentido é oportuna a transcrição do seguinte
entendimento doutrinário:
“Na apelação, é possível voltar a discutir todas as questões
discutidas em primeiro grau, tanto as de fato como as de
direito, renovando-se integralmente o exame da causa, mas
desde que já apresentadas em primeiro grau.” (Filho,
Vicente Greco, Direito Processual Civil Brasileiro, pág.315/317,
São Paulo, Ed. Saraiva, 1996)(Grifei).
Em idêntica linha, destaca Theotônio Negrão (pág. 565

Código de Processo Civil):
“A questão não suscitada (nem discutida no processo) não
pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, no julgamento da
apelação. De questão de fato, presa ao interesse da parte, não
pode o Tribunal tomar conhecimento de ofício. Hipótese em
que ocorreu ofensa ao art. 515, § 1.o do CPC (STJ- 3a Turma,
REsp 29.873-1-PR, rel. Min. Nilson Naves j. 09.03.93)”.
A jurisprudência, a propósito, tem a seguinte orientação:
“Da mesma forma que se faz necessária a impugnação
específica na contestação, deve o apelante impugnar ponto por
ponto da sentença, sob pena de não se transferir ao juízo “ad
quem” o conhecimento da matéria em discussão (tantum
devolutum quantum appellatum)” - (STJ 4.a Turma, Resp
50.036-PE, rel Min. Sávio de Figueiredo, j. 08.05.96, não
conheceram, v.u., DJU 03.06.96, p. 19.256).
Confira-se, ainda, a respeito do tema: RT 849/251, RJTJESP
119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52.
No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e passo à análise de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011605-85.2019.8.26.0348 -Voto no 36.892 – am
5
mérito.
É certo que este relator entendia que, em se tratando de ação
acidentária, não se poderia falar em decadência ao direito de revisão do benefício
acidentário, porque, segundo já se decidiu, “a revisão do benefício é admitida na
hipótese de existência de diferenças a favor do obreiro, a partir de pagamento
insuficiente por parte do instituto ou, ainda, quando se verifica o agravamento das
seqüelas incapacitantes” (2o TAC/SP, Apelação Cível no 779.656-0/8, Rel. Juiz
José Malerbi).
Contudo, a edição da Medida Provisória no 1.523-9/97, datada
de 28.06.1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97, deu nova redação
ao art. 103, da Lei no 8.213/91, e instituiu o prazo decadencial de dez anos para a
revisão do ato de concessão do benefício.
Como, no presente caso, o “auxílio-acidente” a ser revisto foi
concedido ao obreiro a partir de 08/11/1997 (fl. 15), e a ação deu entrada neste
Tribunal somente em 18/12/2019, depois de dez anos da data de deferimento do
benefício, era mesmo imperioso o reconhecimento da decadência do direito à
revisão postulada na espécie.
Neste sentido, aliás, já havia bem salientado o douto
magistrado que “... No vertente caso, conforme se verifica às fls. 15, o benefício
n° 94/520.373.974-5 indica como DIB a data de 08/11/1997. Sendo esta data
posterior a 28/06/1997, o prazo decadencial iniciou-se a partir do respectivo início
de vigência (08/11/1997) e findou-se em 08/11/2007, acarretando com isso a
perda do direito do autor em relação a qualquer direito ou ação de revisão do ato
de concessão do benefício.” (fl. 69).
A jurisprudência deste E. Tribunal também já se posicionou
nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011605-85.2019.8.26.0348 -Voto no 36.892 – am
6
“Processo Civil - Reexame necessário - Sentença ilíquida
proferida contra o INSS - Cabimento - Súmula no 423, do
Supremo Tribunal Federal - Questão apreciada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo (CPC, art.
543-C).
Processo Civil - Apelação - Intempestividade - Não
configuração - Preliminar rejeitada.
Processo Civil - INSS - Porte de remessa e de retorno -
Recolhimento prévio - Providência desnecessária - Deserção -
Inocorrência - Pagamento ao final da demanda, se vencido -
Admissibilidade - Inteligência do art. 27, do Código de
Processo Civil - Questão apreciada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de
controvérsia repetitiva (CPC, art. 543-C) - Preliminar rejeitada.
Acidente do Trabalho - Revisão do ato de concessão do
benefício - Decadência - Configuração - Inteligência do art.
103, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Medida
Provisória no 1.523-9/1997, convertida na Lei no 9.528/97 -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (Apelação no
0389327-68.2009.8.26.0000, rel. Des. Adel Ferraz, j. em
15.05.02).
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo do INSS e NEGO
provimento ao outro recurso, cancelada, de ofício, a condenação do segurado
nas verbas de sucumbência, ante a isenção prevista no art. 129, parágrafo único,
da Lei no 8.213/91.
ALDEMAR SILVA
Relator